Tribunal: STF
Processo: Rcl 58150
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado de Pernambuco em face de sentença proferida pelo Juiz do Trabalho da 6ª Vara do Trabalho de Jaboatão, nos autos do Processo nº 0000699-79.2022.5.06.0146, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    O reclamante narra que a autoridade reclamada lhe imputou a responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas ao trabalhador terceirizado Robenilson Ferreira de Lima contratado por RIMA SEGURANÇA EIRELI e XERIFE VIGILÂNCIA EIRELI.



    O Estado do Pernambuco afirma que se trata de 



    “de condenação automática, alicerçada na mera presunção de culpa, cujos fundamentos são: (i) o princípio da aptidão do ônus da prova e a inversão do onus probandi, em franca violação ao RE 760.931 e (ii) a mera inadimplência de verbas trabalhistas por parte empresa prestadora de serviços, sem comprovação da conduta culposa da Administração e do nexo causal entre esta e o suposto dano do trabalhador, em manifesta afronta ao art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional na ADC 16/DF”



    Ressalta que não se apontou na sentença reclamada “a existência de: (i) comportamento sistematicamente negligente do recorrente; (ii) nexo causal entre a conduta da Administração e (iii) dano, para embasar a responsabilidade do Estado”, bem como sustenta que a “ausência desses requisitos inviabilizam a imputação de responsabilidade subsidiária à Administração Pública.”



    Defende que 



    [a] sentença reclamada, ao condenar subsidiariamente o ente público, afastou a incidência do art. 71, §1º, da Lei n°. 8.666/93, declarado constitucional por esta Suprema Corte, na ADC 16/DF, sem indicar a prova taxativa de culpa in vigilando



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite da Reclamação Trabalhista nº 0000699-79.2022.5.06.0146. No mérito, pugna pela cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo trecho da fundamentação expendida na decisão reclamada:



    “Em que pese o Reclamado ESTADO DE PERNAMBUCO alegue que fiscalizou o contrato de prestação de serviços firmado entre os Réus, tal fiscalização não impediu o labor de trabalhador subordinado à margem da sociedade, sem pagamento dos direitos trabalhistas,sem que fosse adotada uma providência enérgica pela Administração. 



    Dos documentos juntados pela defesa do Réu (referentes às empregadoras do Reclamante), vê-se que o ESTADO DE PERNAMBUCO foi negligente na fiscalização, deixando que os descumprimentos contratuais pelas reclamadas perdurassem por meses a fio. 



    Tratam de notificações por deixar de pagar pontualmente os salários e demais consectários dos empregados, tais como vale alimentação, vale refeição e vale transporte, dentre outros.



     De toda sorte, apesar de verificar que trabalhadores lhe prestavam serviço sem expressiva sobrejornada, sem acordo coletivo a regulamentar a jornada 12x36 e com transgressão ao intervalo intrajornada, nada disso foi apurado pelo Estado. 



    (...)



    No que toca ao ônus da prova, é dever do Reclamado ESTADO DEPERNAMBUCO demonstrar cabalmente que cumpriu com todas as obrigações insculpidas na lei de licitações e normas que a regulamentam, com o intuito de obstar o deliberado inadimplemento das obrigações acima mencionadas pela empresa prestadora de serviços. Trata-se, como é cediço, de fato impeditivo do direito do(a) Autor(a), o qual deve ser demonstrado pelo(a) Réu (Ré) ESTADO DE PERNAMBUCO, nos termos do art. 818 da CLT e art. 373 do Código de Ritos Civis.



    E nem se diga que o ônus da prova seria do(a) Reclamante, de demonstrar que a Administração não fiscalizou. Pensar deste modo poderia resultar em prova diabólica, em detrimento do(a)empregado(a) terceirizado(a), polo hipossuficiente na relação triangular em apreço. Incide, no caso, o princípio da aptidão para a prova. 



    De mais a mais, como não foram colacionados comprovantes/relatórios de fiscalização suficientes por parte do ESTADO DE PERNAMBUCO, tampouco sanções severas pelos graves descumprimentos contratuais, é forçoso o reconhecimento da culpa in vigilando, de modo que a responsabilidade subsidiária é medida que se impõe, nos termos da redação da súmula 331 do C. TST.”(e-Doc 11, p. 22-24).



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços, constitui subversão à sistemática da repercussão geral; cabendo ao STF, na via reclamatória, sobrestar o capítulo de decisão relacionada à responsabilidade subsidiária do poder público pelo adimplemento das verbas trabalhistas, a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    No entanto, tendo em vista o posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13.5.2022), ressalvo o entendimento, ante a prevalência da compreensão de que 



    “[o] reconhecimento da Repercussão Geral pela CORTE, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.118-RG), não foi acompanhada pela determinação expressa de suspensão nacional dos processos pendentes que tratem sobre a matéria. Dessa forma, o sobrestamento do processo na origem não obsta a aplicabilidade dos precedentes do STF ora invocados, cabendo a esta CORTE reafirmar a autoridade de suas decisões”.



    Na linha do entendimento vencedor na Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13.5.2022), verifico que a imputação da responsabilidade subsidiária ao Poder Público no caso concreto ora em análise está fundado na tese de culpa in vigilando na fiscalização dos serviços prestados pela empresa terceirizada, sem, contudo, indicação de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador a revelar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, restando, portanto, demonstrada a contrariedade ao que decidido por esta Corte na ADC nº 16 e reafirmado no julgamento do RE nº 760.931 (Tema 246-RG).



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a sentença questionada na parte em que atribui a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa prestadora de serviços. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Extraia-se cópia desta decisão e a envie à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente